Tribunal: TJDFT
Processo: 0712409-48.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO POPULAR. OPERAÇÃO DEMOLITÓRIA DE IMÓVEIS IRREGULARES PELA AGEFIS. PEDIDO AUTORAL DE DESISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ARTIGO 9o DA LEI N. 4.717/1965. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. DESNECESSIDADE. DESINTERESSE MINISTERIAL NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE. DEMANDA TEMERÁRIA. ECONOMIA PROCESSUAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÀ-FÉ.
1. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal, a Ação Popular tem por objetivo a declaração de nulidade de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.
2. Conforme previsão do artigo 485, § 4o, do Código de Processo Civil, é necessária a concordância das partes rés quanto ao pedido de desistência formulado pelo autor, porquanto, após o ato de citação, a solução do litígio interessa também aos demandados, a fim de que eventual improcedência do pedido faça coisa julgada e a questão controvertida seja definitivamente solucionada.
3. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento de atos inúteis e sem relevância, incluindo-se aí o pedido de desistência da ação formulado às vésperas da realização de audiência de instrução e julgamento, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução do litígio. 3.1. A sentença de mérito da prévia ação fundiária já havia sido proferida aproximadamente dois meses antes do ajuizamento da presente Ação Popular, eliminando qualquer dúvida acerca da prévia ciência do autor quanto à legalidade da ação dos agentes fiscalizadores. 3.2. Ante o estágio avançado do processo e a integral elucidação da controvérsia posta em julgamento, não caberia a homologação do pedido de desistência formulado pelo autor, revelando-se despiciendo o procedimento previsto no artigo 9o da Lei no 4.717/1965, para eventual prosseguimento do processo por outro cidadão ou pelo Parquet, o qual já havia manifestado previamente o seu desinteresse no prosseguimento da ação, além da condenação do autor por litigância temerária.
4. Superada a controvérsia relacionada ao indeferimento do pedido de desistência, e inexistindo controvérsia recursal relacionada ao mérito da ulterior deliberação pela improcedência do pedido e pela condenação do autor por litigância de má-fé, deve ser mantida r. sentença hostilizada.
5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.